Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília declinou de sua competência para processar ação de execução, ao fundamento de que a prerrogativa de eleição do foro não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade. Na ocasião, ressaltou que devem ser observadas as regras de organização judiciária como premissa de otimização da prestação da atividade jurisdicional. 1.1. O Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que não há abusividade evidente na cláusula de eleição de foro que justifique a atuação de ofício do Juízo suscitado, que importe em evidente dificuldade do devedor na promoção de sua defesa.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa, por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
4. Estabelecida a competência do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília).